Tribunal: TJES
Processo: 0001507-13.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001507-13.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A

APELADO: MARIA SABADINI DE SOUZA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL. INADIMPLÊNCIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INVALIDADE. DANO MORAL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. MULTA COERCITIVA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA 15%.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por operadora de Plano de Saúde SAMEDIL SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A em face de Sentença que julgou procedentes os pedidos de restabelecimento de contrato e cobertura de internação em UTI, com condenação ao pagamento de danos materiais (R$ 5.864,29 - cinco mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e vinte e nove centavos) e morais (R$ 15.000,00 - quinze mil reais) e fixação de astreintes (R$ 10.000,00 - dez mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (I) definir se o cancelamento unilateral observou os requisitos cumulativos do artigo 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998; (II) determinar se a operadora comprovou a validade da notificação; (III) verificar a adequação do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais frente aos precedentes da Corte; e (IV) estabelecer se a ciência inequívoca da decisão supre a necessidade de intimação pessoal para a incidência de multa diária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A rescisão unilateral de Plano de Saúde individual por inadimplência exige a mora superior a 60 (sessenta) dias e a notificação comprovada do consumidor até o quinquagésimo dia de atraso (artigo 13, parágrafo único, II, Lei nº 9.656/98), incumbindo à operadora de Plano de Saúde o ônus de provar a validade da notificação.

A ausência de demonstração do histórico de inadimplência e da tempestividade da notificação vicia o procedimento de cancelamento unilateral do Contrato.

O restabelecimento do vínculo contratual gera o dever de ressarcir danos materiais consistentes em despesas médicas suportadas pela usuária durante o período de negativa de cobertura indevida.

O cancelamento arbitrário de plano de saúde de pessoa idosa em situação de urgência médica (pós-AVC) configura dano moral, passível de reparação.

O quantum indenizatório fixado pela Sentença no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) contempla o sofrimento e angústia impostos à parte Recorrida, mormente quando visualizado o estado debilitado de saúde e a necessidade pela assistência médica, inclusive com risco de vida e necessidade de internação em Unidade de Terapia Intensiva, eis que a Recorrente havia passado por um Acidente Vascular Cerebral há pouco tempo e, no momento da negativa de cobertura por cancelamento do plano, encontrava-se com grave estado de embolia pulmonar..

A ciência inequívoca da ordem judicial, evidenciada por comunicações eletrônicas da própria operadora reconhecendo a obrigação imposta, mitiga a necessidade de intimação pessoal e autoriza a incidência de multa por descumprimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, majorando-se os honorários advocatícios de sucumbência para o equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

A validade da rescisão de plano de saúde por inadimplência depende da comprovação da tempestividade da notificação (até o 50º dia).

A ciência inequívoca da obrigação de fazer supre a necessidade de intimação pessoal para fins de exigibilidade de
astreintes
.

O valor dos danos morais arbitrados na origem contempla as peculiaridades do caso, não se revelando desproporcional ou desarrazoado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação Cível, majorando os honorários advocatícios de sucumbência para o equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do Voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0001507-13.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL

RECORRENTE: SAMEDIL SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A

Advogado:
BARBARA GONCALVES RIBEIRO - ES29769, FABIANO CARVALHO DE BRITO - RJ105893-A, GIULIA DE MAGALHAES PORTO - DF71588, VANESSA CRISTINA CHAVES DA SILVA MATIAS SOARES - DF26170

RECORRIDO: MARIA SABADINI DE SOUZA

Advogado:
FERNANDA ANDREAO RONCHI - ES15717-A

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Consoante relatóriado,
SAMEDIL SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(Id. 17718143) em face da
SENTENÇA
(Id. 17718143) proferida pelo
JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL
, nos autos da
AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE
ajuizada por
MARIA SABADINI DE SOUZA
, cujo
decisum
julgou procedentes os pedidos iniciais para confirmar a tutela de urgência deferida, impondo de forma definitiva a obrigação de restabelecimento do Plano de Saúde da Recorrida e a cobertura de internação em UTI, condenando a Recorrente ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 5.864,29 (cinco mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e vinte e nove centavos) e R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, além da multa (astreintes) apurada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando honorários advocatícios de sucumbência no equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignada, a Recorrente sustenta, em apertada síntese, que
(I)
o cancelamento/rescisão do Contrato decorreu do exercício regular de direito face à inadimplência da beneficiária por período superior a 60 dias;
(II)
a ausência de notificação prévia não tem o condão de afastar a mora;
(III)
inexistiu ato ilícito capaz de gerar danos morais, tratando-se de mero dissabor; e, subsidiariamente,
(IV)
a redução do
quantum
indenizatório por entender que o valor fixado é exorbitante, bem como, a minoração da multa por descumprimento aplicada.

Devidamente intimada, a parte Recorrida apresentou
Contrarrazões
(Id. 17718146), pugnando pela manutenção da Sentença de Primeiro Grau.

A propósito, ao apreciar os pedidos exordiais, o Magistrado de Primeiro Grau fixou as seguintes premissas de decidir,
in litteris:

“[...] A parte autora assegurou que não foi comunicada validamente a existência de pendência financeira e que somente soube do débito quando teve negado o acesso aos serviços de saúde.

A ré sustenta que a rescisão foi lícita, pois pautada na inadimplência da autora, alegando ter cumprido os requisitos legais, notadamente a notificação prévia.

A Lei nº 9.656/98, que rege a matéria, é taxativa em seu Art. 13, parágrafo único, inciso II, ao condicionar a suspensão ou a rescisão unilateral por inadimplência a dois requisitos cumulativos: (i) mora superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não; e (ii) que o consumidor seja "comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência" .

A finalidade da norma, como ressaltado pelo Superior Tribunal de Justiça, é "assegurar a preservação do contrato", exigindo que a operadora de saúde guarde, no trato com seus usuários, "zelo, diligência e eficiência de atuação superiores ao que ordinariamente se espera", em observância ao princípio da boa-fé objetiva e aos deveres laterais de informação, lealdade e cooperação.

Essa tese encontra-se firmada no seguinte julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa transcrevo a seguir:

EMENTA: CIVIL. RECURSO ESPECIAL MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO POR FALTA DE PAGAMENTO. RECEBIMENTO DE MENSALIDADE APÓS A INADIMPLÊNCIA E DA EXTINÇÃO DO CONTRATO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ E DO INSTITUTO DA SURRETCIO. RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. RECURSO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
Nos termos do art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/98, inadimplido o pagamento da mensalidade, o plano de saúde deverá notificar o segurado para regularizar o débito. 3. A notificação, além de apontar o inadimplemento, deverá informar os meios hábeis para a realização do pagamento, tal como o envio do boleto ou a inserção da mensalidade em atraso na próxima cobrança 4. Vencida a notificação e o encaminhamento adequado de forma a possibilitar a emenda da mora, só então poderá ser considerado rompido o contrato.
5. É exigir demais do consumidor que acesse o sítio eletrônico da empresa e, dentre os vários links, faça o login, que possivelmente necessita de cadastro prévio, encontre o ícone referente a pagamento ou emissão de segunda via do boleto, selecione a competência desejada, imprima e realize o pagamento, entre outros tantos obstáculos. O procedimento é desnecessário e cria dificuldade abusiva para o consumidor. 5. O recebimento das mensalidades posteriores ao inadimplemento, inclusive a do mês subsequente ao cancelamento unilateral do plano de saúde, implica violação ao princípio da boa-fé objetiva e ao instituto da surretcio. 6. Recurso especial provido. (STJ, 3a Turma, Resp. nº 1.887.705 - SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Rel. para acórdão Min. MOURA RIBEIRO, julgado em 14/09/2021, publicado no DJE: 30/11/2021).

No caso dos autos, a ré acostou Aviso de Recebimento (AR) (ID 47073480) , enviado ao endereço da autora e recebido em 05/04/2024.

Ocorre que a autora, em réplica (ID 50462188), impugnou especificamente a validade deste documento, alegando que a signatária do AR, Sra. "SANDRA LUCIA DA SILVA", é "pessoa desconhecida da autora, não possui relação de parentesco, amizade ou até mesmo na vizinhança" .

Com a impugnação específica da autora, caberia à ré (Art. 373, II, CPC) comprovar a validade do ato notificatório. Seria ônus da ré demonstrar que a Sra. "Sandra Lucia" era pessoa autorizada a receber a correspondência (como porteira do condomínio, familiar ou funcionária), superando a impugnação. Exigir que a autora provasse
não
conhecer a recebedora configuraria
prova diabólica
.

Contudo, instada a especificar provas (Decisão ID 65226977), a ré expressamente abdicou da produção de novas provas e requereu o julgamento antecipado (ID 66713698) .

Dessa forma, a ré não se desincumbiu do ônus de provar a validade da notificação. A jurisprudência pátria é pacífica ao entender que é "inválida a comunicação recebida por pessoa estranha à relação contratual". Conforme decidido em caso análogo, "a operadora não comprovou o recebimento da notificação pelo beneficiário" , não bastando a mera alegação de envio.

O fato de a filha da autora ter contatado a ré em janeiro de 2024 para negociar débitos (ID 47073478) não supre a exigência legal da notificação
formal
para o ato de rescisão, conforme exige o dispositivo legal.

Essa falha da ré é ainda mais grave ao se considerar a vulnerabilidade da consumidora – pessoa idosa e em tratamento de saúde pós-AVC – que merece "uma proteção maior do sistema de assistência à saúde".

Assim, ausente a comprovação da notificação válida, a rescisão unilateral promovida pela ré é nula de pleno direito, configurando-se como conduta "irregular e abusiva".[...]”

Com efeito, na forma preconizada pelo
artigo 13, inciso II, da Lei Federal nº 9.656/1998
, estabelece de forma expressa a possibilidade de a Administradora de Plano de Saúde formalizar o cancelamento unilateral do Contrato, caso constatada a inadimplência do consumidor, desde de que
(I)

o período de inadimplência seja superior à 60 (sessenta) dias
e
(II)
seja

o consumidor notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência
, senão vejamos,
in verbis:

“
Art. 13
. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.

Parágrafo único.

Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:

I - a recontagem de carências;

II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência
; e

III - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese, durante a ocorrência de internação do titular.”

Registra-se,
ab initio
, que a interpretação adotada pelo Magistrado de Primeiro Grau, alusiva à necessidade de entrega da notificação de inadimplência em mãos ou pessoalmente ao consumidor, não ostenta superfície na jurisprudência do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça
, que estabelece, de forma diversa

suficiência do encaminhamento de correspondência com Aviso de Recebimento por via Postal, para o endereço de cadastro do cliente
,
senão vejamos,
in litteris:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL POR NÃO-PAGAMENTO DA MENSALIDADE . NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO TITULAR POR VIA POSTAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. VALIDADE. RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA E RECEBIMENTO DE MENSALIDADE POSTERIOR À NOTIFICAÇÃO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA OPERADORA . MANUTENÇÃO DO CONTRATO.

1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 03/10/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 11/06/2021 e concluso ao gabinete em 23/02/2022.
2 . O propósito recursal é decidir sobre a validade da notificação prévia do titular do plano de saúde, por via postal com aviso de recebimento, e, consequentemente, da rescisão unilateral do contrato pela operadora, fundada no não-pagamento da mensalidade.
3. A Lei 9.656/1998 exige, para a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde individual/familiar por não-pagamento da mensalidade, que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência (art . 13, parágrafo único, II).
4. Considerando que o legislador não exige, expressamente, a notificação pessoal do titular do plano de saúde, há de ser admitida a comunicação por via postal com aviso de recebimento, entregue no endereço do consumidor contratante, como consta da súmula normativa 28 da ANS.

5 . A despeito de o titular do plano de saúde ter sido devida e previamente notificado da rescisão do contrato, a conduta de renegociar a dívida e, após a notificação, receber o pagamento da mensalidade seguinte, constitui comportamento contraditório da operadora - ofensivo, portanto, à boa-fé objetiva - por ser incompatível com a vontade de extinguir o vínculo contratual, criando, no beneficiário, a legítima expectativa de sua manutenção.
6. Recurso especial conhecido e desprovido, com majoração de honorários.

(
STJ
- REsp: 1995100 GO 2021/0363799-0, Data de Julgamento: 17/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022)

Por seu turno, verifica-se que a despeito da Recorrente, efetivamente haver encaminhado correspondência para a Recorrida, com
Aviso de Recebimento
(Id. 17718073), identificando, na declaração de conteúdo da correspondência tratar-se de “
Notificação de possibilidade de cancelamento contratual de acordo com o artigo 13, inciso II e 35E, da Lei 9.656
”,
não logrou êxito em demonstrar, nos presentes autos, o histórico de inadimplência e a tempestividade do envio da notificação,
nos moldes em que lhe exigido pela Lei de regência do setor de saúde privada.

A propósito, em situações análogas a Jurisprudência Pátria assenta que a regularidade da notificação de inadimplência, com aptidão para desnaturar a relação jurídica contratual, deve obedecer aos prazos preconizados na Lei, senão vejamos,
in litteris:

EMENTA: Ação cominatória visando o restabelecimento de plano de saúde individual/familiar – Improcedência da ação – Resolução do contrato pela operadora em razão do inadimplemento da beneficiária –
Constatação do inadimplemento superior a 60 dias – Notificação recebida no 84.º (octogésimo quarto) dia de inadimplência –
Irregularidade da notificação – Inobservância dos requisitos exigidos pelo art. 13, Parágrafo Único, II, da Lei n. 9 .656/98 – Abusividade do cancelamento da apólice – Procedência da ação – Recurso provido.

(
TJ-SP
- Apelação Cível: 1021993-53.2022.8 .26.0506 Ribeirão Preto, Relator.: César Peixoto, Data de Julgamento: 28/02/2023, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL – RESILIÇÃO UNILATERAL – POSSIBILIDADE – ARTIGO 13, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II DA LEI Nº 9.656/98 – INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA –
DITAMES LEGAIS OBSERVADOS – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO E DENTRO DO PRAZO LEGAL
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei nº 9 .656/98, via de regra, proíbe a resilição dos contratos individuais de prestação de assistência médica, no entanto, em hipóteses específicas e desde que observados os requisitos legais, a suspensão do contrato ou mesmo a sua rescisão unilateral é admitida. Essa é a interpretação que se extrai dos incisos constantes do parágrafo único do artigo 13 do diploma legal citado, notadamente de seu inciso II. 2. Referido dispositivo se adéqua à hipótese dos autos, pois o “Histórico de Beneficiários” constante à fl . 05 do evento 1088253 revela que se trata de um plano de assistência à saúde individual, cujo titular era a pessoa física agravada. Aliás, o documento aponta como endereço residencial – informação que provavelmente também consta do contrato assinado entre as partes – a mesma localidade para a qual foi encaminhada a notificação relativa a inadimplência, consoante carta com aviso de recebimento do evento 1088270. 3. Ainda que a notificação tenha sido recebida por terceiro, observou os ditames legais, pois foi enviada ao endereço residencial indicado pela titular do plano de saúde, o que demonstra a boa-fé da operadora e faz presumir a ciência da consumidora contratante . Ademais, os protocolos de atendimento colacionados pela agravante denotam que o filho da agravada apenas entrou em contato, visando regularizar a situação, após o cancelamento do plano de saúde (fls. 04/05 do evento 1088479).
4. Salienta-se que a operadora de saúde também observou os lapsos temporais definidos em lei, haja vista que a fatura cobrada dizia respeito a dezembro de 2020, cujo vencimento ocorreu no décimo dia do mês mencionado, e a notificação foi enviada em 13 .01.2021, ou seja, antes de decorrido o prazo de cinquenta dias de inadimplência
. E o cancelamento dos serviços se deu apenas em fevereiro de 2021, ou seja, quando ultrapassado os sessenta dias de não-pagamento da mensalidade ainda pendente e verificada a inadimplência das subsequentes (janeiro e fevereiro de 2021 – fls. 12/15 do evento 1087553), de modo que está suficientemente demonstrada a probabilidade do direito do agravante . 5. O fato de um dos pressupostos para a concessão de tutela provisória militar em prol do recorrente afasta a manutenção da decisão recorrida. Aliás, embora a recorrida tenha realizado o depósito judicial do valor atinente às 03 (três) parcelas do plano de saúde em atraso, a manutenção da agravada em plano de saúde cancelado por motivo de inadimplência, incontroversa nos autos, denota o risco de dano de difícil reparação vivenciado pelo agravante. Precedente TJES . 6. Recurso conhecido e provido.
(
TJ-ES
- AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5001530-23.2021 .8.08.0000, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível, 23/08/2021)

Ressalte-se, neste particular, que independentemente da inversão do ônus da prova, cumpre à Recorrente, operadora do Plano de Saúde, a comprovação da regularidade dos atos perpetrados em desfavor de seus clientes voltados à formalização da rescisão dos Contratos em decorrência da constatação da inadimplência.

Em sendo assim, não sendo demonstrado pela Recorrente que a notificação encaminhada à parte Recorrida atende a todos os requisitos previstos no
artigo 13, inciso II, da Lei nº 9656/98
, impositivo o acolhimento dos pedidos exordiais, correlacionados ao restabelecimento do Contrato entre as partes.

Por seu turno, verifico que o restabelecimento da relação contratual impõe à Recorrente o dever de indenizar à Recorrida pelos gastos despendidos para realização de exames e procedimento no período em que houve a negativa de cobertura, nos moldes como assentado na Sentença de Primeiro Grau de Jurisdição, eis que todos os dispêndios restaram devidamente comprovados (Id. 17718069), assim relacionados:

"Exames Angio TC (27/06)": 1360.00,

"Angiotomografia Tórax (28/06)": 749.00,

"Consulta Pronto Socorro (28/06)": 830.00,

"Eletrocardiograma (28/06)": 74.00,

"Consulta Pronto Socorro (29/06)": 830.00,

"Medicamento Versa (29/06)": 130.43,

"Consulta Pronto Socorro (30/06)": 830.00,

"Medicamento Versa (30/06)": 130.43,

"Consulta Pronto Socorro (01/07)": 830.00,

"Medicamento Versa (01/07)": 130.43

Resultado: R$ 5.864.29

Constata-se, ainda, a necessidade de reparação moral, diante do indevido cancelamento do Plano de Saúde da Recorrida no momento em que a mesma apresentou grave condição de saúde e risco de vida, com necessidade de internação em UTI, eis que acometida por Acidente Vascular Cerebral e posteriormente desenvolvendo embolia pulmonar, situação que desborda do mero aborrecimento.

Nestes termos, certo é que a definição do
quantum
indenizatório deve corresponder à realidade da cada caso concreto, sobretudo por exigir arbitramento levando em consideração o aspecto econômico das partes, o desvalor da conduta, o caráter pedagógico do instituto e a extensão do dano causado, sem que haja enriquecimento ilícito ou redução completa da situação econômica do infrator, sob pena de violar o primado da equidade integrativa, bem como, da igualdade substancial, ensejando um tarifamento judicial rígido que, a rigor, entraria em rota de colisão com o próprio princípio da reparação integral.

Nesse sentido, as peculiaridades do caso em tela revelam que a fixação do
quantum
indenizatório no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) contempla o sofrimento e angústia impostos à parte Recorrida, mormente quando visualizado o estado debilitado de saúde e a necessidade pela assistência médica, inclusive com risco de vida e necessidade de internação em UTI, eis que a Recorrente havia passado por um Acidente Vascular Cerebral há pouco tempo e, no momento da negativa de cobertura por cancelamento do plano, encontrava-se com grave estado de embolia pulmonar.

Nesse sentido,
in verbis:

EMENTA: CONSUMIDOR . APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADEREJEITADA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO . DEMISSÃO. DIREITO DE PERMANÊNCIA. ART. 30, § 1º DA LEI 9656/98 . TRATAMENTO DE CÂNCER. CANCELAMENTO INDEVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO MANTIDA . RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO
. 1.Foge da responsabilidade do Estipulante promover o desligamento do plano e a negativa ou qualquer exigência com relação a procedimentos médicos, sendo função da SUL AMERICA. 2.O art . 30 da Lei 9.656/98, o empregado demitido sem justa causa, terá direito à manutenção do plano de saúde, pelo período de 6 até 24 meses, nas mesmas condições de cobertura gozadas quando vigorava seu acordo laboral, desde que assuma o seu pagamento integral. Inexistência de interesse dos autores de permanecer no plano de saúde ofertado pela SUL AMERICA após janeiro de 2020, haja vista ter o SANTANDER procedido a migração para o plano de saúde da UNIMED Recife. 3 .O plano de saúde foi cancelado pela Seguradora durante tratamento de câncer de próstata do dependente, sendo presumível o abalo psíquico experimentado ao perder os benefícios assegurados pelo contrato.
4.Deve ser mantido o valor arbitrado a título de danos morais de R$ 15.000,00 a serem pagos ao autores, adequando-se assim às particularidades do caso concreto e respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. 5.Considerando o disposto no art. 85, § 11, do CPC, deve haver a majoração das verbas honorárias sucumbenciais de 15% para 20% sobre o valor da condenação. 6 .Não provimento do recurso. ACÓRDÃO: Vistos, examinados, discutidos e votados estes autos do Recurso n. 0002690-23.2017 .8.17.2470, em que figuram como partes as acima indicadas, ACORDAM os Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça que compõem a 3ª Câmara Cível, unanimemente, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório, do voto e da ementa e notas taquigráficas que integram o presente julgado. Recife, data da certificação digital . EDUARDO SERTÓRIO CANTO Desembargador Relator

(
TJ-PE
- AC: 00026902320178172470, Relator: FRANCISCO EDUARDO GONCALVES SERTORIO CANTO, Data de Julgamento: 18/10/2022)

“
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAME MÉDICO . ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA . MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1 . Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação da operadora de plano de saúde, mantendo sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, que determinou a cobertura de exame médico, e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve nulidade da decisão monocrática por error in procedendo; (ii) se é cabível a condenação por danos morais e se o valor fixado é adequado; e (iii) se o agravo interno apresenta argumentos novos capazes de modificar a decisão monocrática .

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há nulidade na decisão monocrática, pois esta foi fundamentada na jurisprudência dominante do Tribunal, conforme autorizado pelo Regimento Interno. Ademais, a submissão ao Colegiado por meio de agravo interno supre eventual vício no julgamento monocrático .

4. A negativa injustificada de cobertura de exame médico necessário e urgente configura dano moral in re ipsa, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

5. O valor de R$ 15 .000,00 fixado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional, considerando as circunstâncias do caso concreto, em especial o tempo de quase 20 dias entre a negativa e a autorização do exame, bem como o quadro de dor experimentado pelo autor.

6. O agravo interno limita-se a reiterar os argumentos já analisados na decisão monocrática, sem apresentar fundamentos novos capazes de modificar o entendimento anteriormente firmado.

IV . DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno desprovido, com a rejeição da preliminar de nulidade da decisão monocrática.

Teses de julgamento: 1. A decisão monocrática fundamentada na jurisprudência dominante do Tribunal não padece de nulidade, especialmente quando submetida ao Colegiado por meio de agravo interno . 2. A negativa injustificada de cobertura de exame médico necessário e urgente por plano de saúde configura dano moral in re ipsa. 3. O agravo interno que se limita a rediscutir matérias já analisadas, sem apresentar argumentos novos, não merece provimento.“

(
TJ-PB
- APELAÇÃO CÍVEL: 08010352120238150241, Relator.: Des. João Batista Barbosa, 3ª Câmara Cível)

Por conseguinte, também neste particular, merece manutenção a Sentença de Primeiro Grau.

No que pertine à multa por descumprimento da tutela antecipada de urgência deferida, o Magistrado de Primeiro Grau reputou a existência de
02 (dois) dias de descumprimento
, salientando que a medida deferida, em regime de Plantão Judiciário na data de 29/06/2024, às 01h26, não restou cumprinda, havendo a Recorrida acionado novamente o Plantão Judiciário na data de 30/06/2024, noticiando a ausência de cumprimento da Decisão, subsistindo novo
decisum
determinando o imediato cumprimento da obrigação, sob pena de majoração da multa para R$ 100.000,00 (cem mil reais), o que somente restou observado na data de 1º de julho de 2024.

Na hipótese, a despeito de o único Mandado de Intimação juntados aos autos certificar a ciência da Recorrente na data de 30/06/2024, consoante se infere do documento acostado no id. 17718077, por outro lado, desde a data de 29/06/2024 a Recorrente já ostentava
ciência inequívoca
da ordem judicial de cumprimento imediato, reportando o seu conhecimento, em correspondência eletrônica remetida aos patronos da Recorrida, aludindo à ordem judicial exarada no dia 29/06/2024, bem como, fazendo menção ao aguardo de novo contato com Oficial de Justiça, senão vejamos,
in litteris:

“Contato Andreao Ronchi Advocacia <contato@aradvocacia.com.br>
29 de junho de 2024 às 16:04

Para: Contato Andreao Ronchi Advocacia <contato@aradvocacia.com.br>, "atendimento@medsenior.com.br"

<atendimento@medsenior.com.br>, cleudiana.marinho@medsenior.com.br, dac@medsenior.com.br,

regulacao@medsenior.com.br

Prezados,

Boa tarde!

Em total boa-fé encaminhamos decisão fixando multa por descumprimento, uma vez que a liminar proferida nesta madrugada, de caráter imediato, até o momento não foi cumprida, estando a beneficiária até o momento aguardando a reativação do plano e a internação em UTI, correndo risco de óbito.

Aguardamos um retorno efetivo sobre o cumprimento.

Atenciosamente,

[...]

Cleudiana dos Santos Marinho <cleudiana.marinho@medsenior.com.br>
29 de junho de 2024 às 16:28

Para: Contato Andreao Ronchi Advocacia <contato@aradvocacia.com.br>, Atendimento <atendimento@medsenior.com.br>, DAC <dac@medsenior.com.br>, Regulação <regulacao@medsenior.com.br>

Prezados, boa tarde.

No aguardo da entrega do novo documento, pelo oficial de justiça em nossa unidade, ou por e-mail oficial.

Atenciosamente,

DAC/ Cleudiana Marinho

Assistente de Regulação

Departamento de Alta Complexidade

Telefone: (27) 3025-5536

MedSênior - Matriz www.medsenior.com.br”

Como visto, afigura-se clara a
ciência inequívoca da ordem de cumprimento ainda no dia 29/06/2024 pela Recorrente
, sendo que a autorização para internação da Recorrida somente ocorreu em 1º/07/2024, conforme documento acostado ao id. 17718064.

Neste particular, cumpre salientar que a Jurisprudência Pátria tem admitido a mitigação da necessidade de intimação pessoal para incidência da multa processual, quando restar demonstrado nos autos a ciência inequívoca da obrigação imposta, senão vejamos,
in litteris:

EMENTA: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTES – EXIGIBILIDADE DA MULTA – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO EXECUTADO QUE SUPRE A NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL –
Decisão que determinou a emenda à peça inaugural do cumprimento de sentença para comprovação da intimação pessoal da agravada, sob pena de extinção do processo por inexigibilidade do crédito – Agravante que defende a ciência inequívoca da agravada sobre o ofício, a suprir a exigência – Acolhimento – Multa imposta para determinar que a operadora de cartão de crédito procedesse à transferência dos recebíveis da falecida genitora do agravante, após alvará judicial nos termos da Lei 6.858/80 –
Aplicação da Súmula 410 do STJ que comporta mitigação nas hipóteses em que houve circunstâncias indicativas de ciência inequívoca da parte – Admissão da agravada de recebimento de ofício sobre a fixação da multa por e-mail e informação de que já estava tomando providências sobre o caso –
Agravante que é sociedade de grande porte do ramo da administração de cartões de crédito, contando com estrutura para tomar ciência das principais decisões do processo por meio das comunicações de seu advogado – Precedentes deste E. TJSP, inclusive com decisão recente desta 10ª Câmara – Decisão reformada para reconhecer a desnecessidade da apresentação de intimação pessoal, com regular prosseguimento do cumprimento de sentença na origem – RECURSO PROVIDO.

(
TJ-SP
- Agravo de Instrumento: 2296370-23 .2023.8.26.0000 São Paulo, Relator.: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes, Data de Julgamento: 31/01/2024, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2024)

Por conseguinte, deve ser mantida hígida a multa fixada pelo juízo de primeiro grau por descumprimento, aplicada, em razão de 02 (dois) dias de descumprimento, totalizando R$ 10.000,00 (dez mil reais) a ser revertida em favor da parte Recorrida.

Denota-se, por derradeiro, que o Magistrado de Primeiro Grau estabeleceu que os honorários advocatícios de sucumbência devem incidir sobre o valor da causa, mesmo o caso sendo de condenação em obrigação de pagar quantia certa, merecendo pois, retificação a Sentença neste sentido, para efeito de adequar à correta aplicação do
artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil
.

Ressalta-se que a Jurisprudência do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça
“
firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus
.”
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1336265 SP 2018/0189203-8, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/03/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2019)

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação Cível, majorando os honorários advocatícios de sucumbência para o equivalente a 15% (quine por cento) sobre o valor da condenação, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.